Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747623-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RICARDO MOTA DA LUZ EXECUTADO: ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA D E S P A C H O No julgamento de ID no 53612322, determinou-se a insubsistência do bloqueio de numerário de ID no 48238090. No entanto, prosseguindo o processo para a realização de outras providências, tal montante não foi objeto de desbloqueio, como noticia o espólio peticionante, no ID no 62845727. Diante disso, cumpra-se a determinação exarada no acórdão de ID no 53612322. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator